Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19, § 1o do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, com regime inicial aberto.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição Federal por ser discriminatório e contrariar o princípio fundamental da isonomia, tendo em vista que muitas pessoas portam objetos como canivetes e facas, a exemplo de um ambulante que vende espetinho e utiliza do referido utensílio para cortar carne, mas apenas pessoas em condição de rua ou aquelas em que se verifica possuir antecedentes criminais são de fato abordadas e autuadas por esta contravenção, em clara aplicação do direito penal do autor. Defendeu a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para porte de arma branca, torna o delito atípico. Sustentou a ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo do uso do utensílio para a prática ilícita, uma vez que o recorrente está sendo processado pela mera conduta de portar arma branca (faca). Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento da não recepção do artigo 19 da LCP pela Constituição Federal e, subsidiariamente, absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia pela atipicidade da conduta, ausência de dolo e por não existir prova suficiente para condenação.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra (ID 46852778). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 47323617).

5. Prevalece o entendimento na jurisprudência pátria que com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.

6. A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015). Ademais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

7. A materialidade e a autoria da contravenção penal (art. 19 LCP) foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 308/2020 – 1a DP, pela Ocorrência Policial no 4.212/2020 – 1a DP e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.

8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova.

9. No presente caso, não se trata de aplicação do Direito Penal do Autor, conforme alegado pela Defesa, pois a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em via pública, para defesa pessoal, conforme afirmou em juízo, portanto, com uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.